Tribunal: TJES
Processo: 5003122-94.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003122-94.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: EDUARDO ESMINIO USBERT
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003122-94.2020.8.08.0014

RECTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECDO.: EDUARDO ESMINIO USBERT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. ABUSIVIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Síntese da demanda:
Alega o autor
que é cliente do
banco
Requerido, possuindo a Conta Corrente nº 17.438-8, Agência nº 0336, e, ao longo de toda duração contratual, sempre esteve em dia com seus compromissos. Ocorre que, nos últimos anos, teve gastos inesperados e não conseguiu adimplir com os contratos firmados com o requerido. Relata que por mais que esteja em dívida, o que não é negado, o requerido está realizando incessantes e vexatórias cobranças para os números de sua esposa, de seu filho, de seu irmão, de sua prima e, ainda, para sua genitora. Aduz que além de expor o Requerente, de forma totalmente constrangedora, ainda está fazendo com que todos saibam de sua dívida. Afirma que buscou dialogar com as atendentes, nas inúmeras ligações de cobrança que recebe, em especial para que parem de enviar mensagens de cobrança para pessoas de sua família, porém, as cobranças abusivas persistem. Requer que seja determinada a cessação das cobranças a terceiros, bem como
indenização pelos
danos morais
sofridos
.
2
.
Tese do Recorrente
: Aduz que possivelmente o real devedor informou o número do terminal telefônico do requerente como forma de contato. Sendo assim quando do inadimplemento contratual, por óbvio, este recorrente entrou em contato pelos números que possuía no sistema interno. Vale lembrar ainda que o simples contato para aquiescência de informação acerca do paradeiro do real contratante é lícito. Quanto as supostas ligações para terceiras pessoas, cabe esclarecer que estas ocorreram por culpa exclusiva do contratante que informou o terminal telefônico de terceira pessoa no momento da contratação, configurando responsabilidade exclusiva do consumidor. Aduz que as supostas cobranças não acarretam exposição do devedor ao ridículo ou sua submissão a constrangimento ou qualquer dano a direitos afetos a sua personalidade. Aduz ainda não haver comprovação dos danos morais ocasionados. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3.
Tese do Recorrido:
Alega o recorrido que cobrar uma dívida a terceiros não é exercício regular do direito. Pelo contrário, é cobrança abusiva, não permitida pelo CDC. Aduz que a mensagens de cobrança enviadas a terceiros causou ao Recorrido sentimentos de vergonha, desgaste psicológico, desconforto e angústia, além de transtornos para solução do problema, buscando, de qualquer modo, a resolução do problema. Aduz que o Recorrido comprovou a cobrança excessiva e vexatória, trazendo como prova através de inúmeros “print’s” constando mensagens recebidas por seus parentes, de forma quase que diária. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na peça inicial,
tornando definitiva a tutela de urgência ao seu tempo deferida
, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.) nos seguintes termos: a)
CESSAR
a realização de cobranças, através do envio de SMS, para terceiros estranhos à relação jurídica contratual; b)
PAGAR
à parte autora (EDUARDO ESMINIO USBERT) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data
.
”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Observo dos autos que o autor comprova as inúmeras cobranças realizadas a terceiros,
e,
em contrapartida o Banco recorrente não comprova que não realizou as cobranças excessivas, inclusive à terceiros, ônus que lhe incumbiria. Entendo que
a cobrança de dívida através de ligações e mensagens não é ilegal, entretanto, quando a empresa passa a cobrar desproporcionalmente o consumidor, enviando mensagens inclusive para terceiros estranho à relação jurídica, incorre em falha na prestação do serviço e no dever de indenizar. É o caso dos autos. Ainda, o autor comprova nos autos que tentou por diversas vezes resolver o problema administrativamente, sem êxito.
Destaco que o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente os excessos na cobrança de dívidas a consumidores inadimplentes, conforme se extrai da redação do artigo 42, in verbis: "
Art. 42 – Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça"
. Não se ignora que o procedimento de cobrança extrajudicial se constitui exercício regular do direito do credor, e não configura por si só, conduta abusiva ou de ilicitude capaz de ocasionar responsabilização civil. No entanto, não se pode tolerar a cobrança insistente de forma reiterada, contínua e/ou vexatória, em horários não comerciais e insistentemente, principalmente a terceiros.
Correta a decisão que reconheceu a obrigação de reparar o dano, uma vez que a responsabilidade da recorrente, em se tratando de relação de consumo, é objetiva, a luz do disposto no art.
14
do
CDC. D
essa forma plenamente devido o dano moral, vez que as ligações excessivas
a terceiros
, familiares do autor, trouxeram a ele, autor, vergonha, humilhação, que ultrapassa o mero aborrecimento.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso que merece confirmação por seus próprios fundamentos
.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.